Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VALOR PAGO A MAIOR. IRREPETIBILIDADE. BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível a repetição do valor pago a maior, nem o desconto parcelado do excesso recebido, ante a boa-fé do beneficiário e a natureza alimentar dos pagamentos de previdência privada
4. Recurso desprovido.